Tribunal: TCU
Processo: 017.556/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9170/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.556/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Cirqueira dos Santos (XXX.721.017-XX); Irene Monteiro de Almeida (XXX.656.327-XX); Marcia Rodrigues Coutinho Neves (XXX.137.455-XX); Marilia Rodrigues Coutinho Franca (XXX.666.905-XX); Merces Silva Oliveira Maia (XXX.969.092-XX); Rosileide Cardoso Rodrigues dos Santos (XXX.586.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.